Tribunal: TJPA
Processo: 0012463-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012463-26.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS SA, BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A.

APELADO: ELIANA RODRIGUES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR DIRETO. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Consórcio Boulevard Shopping Belém contra acórdão que, em sede de agravo interno, reconheceu a legitimidade ativa da autora para pleitear indenização por furto ocorrido em estacionamento de shopping center, mesmo com documentos fiscais em nome de terceiros, e manteve a condenação por danos materiais, com ajuste apenas quanto ao índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a alegada violação ao art. 18 do CPC, quanto à impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio diante de documentos fiscais emitidos em nome de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado afasta a alegação de omissão ao constatar que a matéria relativa à legitimidade ativa foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

O acórdão adota a tese de que a legitimidade ativa, em casos de responsabilidade civil, pertence a quem sofre o prejuízo, reconhecendo o possuidor direto como legitimado, independentemente da titularidade formal dos bens.

A ausência de menção literal ao art. 18 do CPC não configura omissão, pois a tese jurídica suscitada foi implicitamente afastada por fundamento incompatível com sua aplicação.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis como sucedâneo recursal.

O inconformismo da parte embargante revela tentativa de reexame da causa, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O prequestionamento de dispositivos legais não dispensa a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que sem menção expressa a dispositivo legal, a tese jurídica suscitada pela parte. 2. O possuidor direto que sofre prejuízo possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que os bens estejam formalmente em nome de terceiros. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. O prequestionamento exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 373, I, 489, §1º, IV, 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM
e embargado
ELIANA RODRIGUES GONÇALVES
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NÃO ACOLHIDO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de maio l de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 34008071), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 33654578, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: Direito do Consumidor e Civil. Agravo Interno. Furto de bens em estacionamento de shopping center. Responsabilidade objetiva. Posse legítima. Inversão do ônus da prova. Denunciação da lide. Correção monetária. Aplicação da Taxa Selic. Parcial provimento. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Boulevard Shopping Belém S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo a sentença que condenou o estabelecimento ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de furto de bens ocorridos em veículo da autora estacionado no shopping. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do fornecedor, a legitimidade da autora com base na posse dos bens e a validade da inversão do ônus da prova. Requereu-se a reforma da decisão em relação à legitimidade ativa, ausência de prova, denunciação da lide e aplicação de índice de correção monetária. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Quatro questões foram submetidas ao colegiado: (i) saber se a autora detinha legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais, embora os documentos fiscais estivessem em nome de terceiros; (ii) verificar se restou caracterizada a responsabilidade objetiva do shopping diante da alegada insuficiência de provas do furto e da falha na segurança; (iii) analisar a validade da inversão do ônus da prova mesmo sem decisão interlocutória expressa; (iv) avaliar a aplicação do índice de correção monetária adequado, especialmente diante da tese fixada no Tema 1368 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência reconhece a legitimidade ativa do possuidor direto que sofreu prejuízo, ainda que os bens furtados estejam formalmente em nome de terceiros, desde que comprovada a posse legítima. 1. A responsabilidade do shopping é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 130 do STJ, diante da falha na segurança do estacionamento ofertado ao consumidor. 2. A inversão do ônus da prova pode ser reconhecida na sentença, desde que presentes a verossimilhança e a hipossuficiência do consumidor, sendo prescindível decisão autônoma. 3. A improcedência da denunciação da lide foi corretamente mantida, pois o contrato de seguro não previa cobertura para o evento ocorrido. 4. Considerando o julgamento do Tema 1368 do STJ, é cabível a substituição do IGP-M pela Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, aplicável a partir da citação. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para ajustar o índice de correção monetária e juros ao disposto no Tema 1368/STJ, com aplicação da Taxa SELIC a partir da citação. 1. Tese de julgamento: O possuidor direto de bens móveis possui legitimidade para pleitear indenização por danos decorrentes de furto, ainda que não seja o proprietário formal. 1. O shopping center responde objetivamente por furto ocorrido em estacionamento de sua titularidade, por integrar a cadeia de consumo (Súmula 130/STJ). 2. A inversão do ônus da prova pode ser reconhecida na sentença, desde que presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. 3. 4. A ausência de cobertura contratual legítima afasta o dever de regresso da seguradora denunciada. A Taxa SELIC é o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora das dívidas civis, a partir da citação, conforme fixado pelo STJ no Tema 1368. 5. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14; CC, arts. 627, 1.196, 1.267; CPC, arts. 18, 85 §2º, 373 II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ, AgInt no AREsp 2378649/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03/11/2023; STJ, REsp 2.199.164/PR (Tema 1368); TJ-PA, Apelação Cível nº 0012376- 07.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 13/05/2025.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Afirma que o julgado deixou de se manifestar sobre a tese de que a condenação por danos materiais não poderia se basear em notas fiscais e comprovantes emitidos em nome de terceiros, em suposta afronta ao art. 18 do CPC, que veda pleitear direito alheio em nome próprio.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a matéria e para fins de prequestionamento dos arts. 18, 373, I, e 489, §1º, IV, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal.

A parte embargada, embora intimada, apresentou contrarrazões após o decurso do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, cinge-se controvérsia em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar, de forma explícita, sobre a incidência do art. 18 do Código de Processo Civil na análise da legitimidade ativa da autora.

Alega o embargante que o acórdão não enfrentou a tese de que a autora não poderia ser indenizada com base em documentos fiscais emitidos em nome de terceiros. Contudo, uma simples leitura do voto condutor do acórdão revela que a matéria foi, sim, objeto de expressa deliberação por esta Turma Julgadora.

Ao analisar a "Preliminar de Ilegitimidade Ativa", o voto foi categórico ao assentar:

"A legitimidade ativa, em matéria de responsabilidade civil, pertence a quem sofreu o prejuízo. No caso de furto de bem móvel,
o possuidor direto, que detinha a coisa sob sua guarda e foi dela esbulhado, tem plena legitimidade para buscar a reparação, pois foi quem experimentou a perda patrimonial.

A autora, ao alegar ser revendedora de joias, justifica de forma plausível a posse de bens cujos documentos não estão em seu nome."

(Grifo nosso)

Como se vê, o colegiado não se omitiu. Pelo contrário, adotou uma tese jurídica clara e fundamentada: a de que, para fins de reparação civil em relação de consumo, a condição de possuidor direto e a efetiva experimentação do dano são os fatores que definem a legitimidade para a causa, sobrepondo-se à titularidade meramente formal que consta nos documentos fiscais.

O fato de o acórdão não ter mencionado textualmente o "art. 18 do CPC" não configura omissão, pois a tese jurídica que o embargante pretendia ver aplicada (a de que a autora estaria pleiteando direito de terceiro) foi logicamente rechaçada pela adoção de um fundamento jurídico diverso e incompatível com ela. O julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos das partes, um a um, como se fosse um questionário, mas sim a expor as razões de seu convencimento, o que foi devidamente feito.

O que se percebe, na realidade, é o nítido inconformismo do embargante com o mérito da decisão, que lhe foi desfavorável. A tentativa de forçar o reexame da matéria sob o pretexto de uma suposta omissão transforma os embargos declaratórios em um indevido sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência pacífica de nossos Tribunais Superiores, nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

(Grifo nosso)

Ademais, ainda que o recurso vise ao prequestionamento de dispositivos legais para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, sua admissibilidade continua condicionada à existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

No presente caso, como demonstrado, não há qualquer omissão a ser sanada. A matéria foi devidamente enfrentada e decidida.

De todo modo, para que não se alegue futura negativa de prestação jurisdicional, consigno que a decisão desta Turma, ao reconhecer a legitimidade do possuidor direto, considerou que a situação fática se amolda à proteção consumerista (art. 14 do CDC) e à teoria da posse, afastando, por consequência lógica, a aplicação restritiva do art. 18 do CPC ao caso concreto. Os demais dispositivos tidos por violados foram igualmente considerados no julgamento, que se encontra devidamente fundamentado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e

DEIXO DE ACOLHÊ-LO,
mantendo integralmente o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de maio l de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/05/2026